Tribunal: STF
Processo: RHC 187583
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO – DROGAS – ARMAS – OBJETOS ILÍCITOS – ORDEM JUDICIAL – VIABILIDADE. Lastreada a decisão por meio da qual deferida busca e apreensão em local onde há suspeitas do armazenamento de drogas, armas e outros objetos ilícitos, a teor de investigações, tem-se dados a respaldarem a medida.